Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001103-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA CARLA AVALONE - CPF: 004.937.771-05 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
.
1001103-05.2024.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrida:
MARINA CARLA AVALONE.

Data do Julgamento virtual:
03 a 06/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ESTORNO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega
“
ao analisar o seu extrato bancário, tomou conhecimento de que nos meses de junho, setembro e outubro/2023, foram realizados descontos em duplicidade, no total de R$ 1.398,00 (mil, trezentos e noventa e oito reais), e que ao entrar em contato com a Requerida em 25/10/2023, não obteve êxito na restituição dos referidos valores.”
.

2.

A requerida afirma que apenas no mês de setembro/2023 houve cobrança em duplicidade, sendo feito o estorno do valor a maior no mês de outubro/2023.

3.

Da análise dos autos, compartilho do entendimento exarado na sentença:

“(...). A Requerente alega que nos meses de junho/2023, setembro/2023 e outubro/2023, foram realizados descontos em duplicidade.

Na fatura do mês de junho/2023, consta apenas um desconto no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) – ID. 138177237:

Por fim, na fatura do mês de outubro/2023, consta apenas um desconto no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) – ID. 138177232:

Assim, restou efetivamente comprovado pela parte Requerente descontos em duplicidade tão somente no mês de setembro/2023, conforme fatura de ID. 138177234, no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), cada.

Por outro lado, a empresa Requerida não logrou êxito em comprovar a alegada restituição do valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), descontado indevidamente no referido mês.”

1.

Cabe à recorrente provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

2.

Restou incontroverso nos autos, a cobrança em duplicidade na fatura do mês de setembro/2023 e o efetivo pagamento, conforme bem pontuado em sentença, logo,
a restituição por danos materiais deve ser mantida
.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

4.

Arcará a recorrente com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85o,§8o o CPC.

5.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024